Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-66.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000114-66.2024.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VANIA DA SILVA BOMFIM

Advogado(s)
:
RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI ESTADUAL Nº 7.990/91. CURSO PREPARATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000114-66.2024.8.05.0090
, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHI
A

e como apelad
a

VANIA DA SILVA BOMFIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .